Tribunal: TJPA
Processo: 0801297-63.2023.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801297-63.2023.8.14.0090

RECORRENTE: ALCELITH PIRES COELHO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente para atuar como agente de portaria em escola pública do Município de Prainha/PA, com objetivo de obter o pagamento do décimo terceiro salário referente ao exercício de 2023. Sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de inexistência de vínculo jurídico que justificasse a condenação do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora temporária faz jus ao recebimento do décimo terceiro salário, à luz do Tema 551 do STF, considerando (i) a existência ou não de previsão legal ou contratual para tal pagamento; e (ii) eventual desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal fixou no Tema 551, com repercussão geral, que o servidor público temporário não tem direito ao décimo terceiro salário, salvo se houver previsão legal ou contratual expressa ou quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária.

4. Inexistência de norma municipal ou cláusula contratual assegurando o pagamento da verba.

5. Ausência de sucessivas e reiteradas prorrogações que caracterizem desvirtuamento do vínculo temporário.

6. Inviável o reconhecimento de direito a verba não prevista, ainda que a prestação de serviço tenha sido efetiva e contínua durante o exercício.

7. Sentença mantida, ainda que por fundamento diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O servidor contratado temporariamente pela Administração Pública somente faz jus ao décimo terceiro salário caso haja previsão legal ou contratual expressa, ou desvirtuamento da contratação por sucessivas e reiteradas prorrogações, nos termos do Tema 551 do STF.

2. A inexistência desses requisitos impede o reconhecimento do direito à verba pleiteada, não configurando enriquecimento ilícito da Administração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VIII; art. 37, IX; CPC, art. 1.013, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.066.677/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020 (Tema 551); STJ, Tema 1.059; TJPA, Ap Cív nº 0005848-90.2019.8.14.0048.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0801297-63.2023.8.14.0090,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Sra. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ALCELITH PIRES COELHO
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PRAINHA
, por meio da qual se buscava o pagamento de verbas remuneratórias referentes ao 13º salário do exercício de 2023, no valor de R$ 1.354,04 (mil trezentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos).

Na origem, a autora narrou que foi contratada temporariamente pelo Município de Prainha, após aprovação em Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 001/2022 – PMP/SEMED, para exercer o cargo de Agente de Portaria junto à rede pública municipal de ensino, percebendo remuneração mensal no importe de R$ 1.340,64. Sustentou que, não obstante a regular prestação dos serviços durante o ano de 2023, deixou de receber o décimo terceiro salário correspondente, malgrado se trate de verba de natureza alimentar e direito social constitucionalmente assegurado.

Alegou, ainda, que a Administração Municipal adotou prática reiterada de suspensão contratual durante o período de férias escolares, sem amparo legal, com o objetivo de eximir-se do pagamento das verbas remuneratórias, conduta esta que inclusive foi objeto de Termo de Ajustamento de Conduta firmado perante o Ministério Público. Fundamentou seu direito nos arts. 7º, VIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, bem como na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, notadamente a Resolução nº 16.047/TCM-PA.

O juízo
a quo
, após regular instrução, julgou improcedente o pedido, entendendo, em síntese, não comprovado o direito da autora ao recebimento do décimo terceiro salário, sob o argumento de inexistência de vínculo jurídico que justificasse a condenação do ente municipal, bem como afastou o pedido de tutela antecipada.

Inconformada, a Autora interpôs a presente apelação (ID 24385433), sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da motivação das decisões judiciais e por erro na valoração da prova documental. No mérito, aduziu que restou amplamente comprovado nos autos o vínculo contratual, a efetiva prestação dos serviços e a ausência de pagamento da verba postulada, competindo ao Município o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Asseverou que a negativa do pagamento do décimo terceiro salário configura enriquecimento ilícito da Administração Pública, além de violar frontalmente os princípios da legalidade, da moralidade administrativa e da dignidade da pessoa humana, requerendo, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e condenar o Município de Prainha ao pagamento da quantia devida, acrescida de juros e correção monetária.

Em contrarrazões (ID 24385436), o Município de Prainha pugnou pela manutenção integral da sentença, defendendo a inexistência de obrigação legal de pagamento da verba reclamada, sob o argumento de que a contratação temporária estaria limitada ao período letivo, inexistindo previsão contratual ou legal para o pagamento do décimo terceiro salário. Sustentou, ainda, a legalidade da atuação administrativa e a ausência de violação a direitos constitucionais da recorrente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Preliminarmente, a apelante sustenta a nulidade da sentença por suposta violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, alegando que o juízo de origem teria deixado de apreciar adequadamente as provas documentais constantes dos autos e os fundamentos jurídicos por ela invocados, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do Código de Processo Civil.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Da leitura atenta da sentença recorrida, verifica-se que o magistrado de primeiro grau expôs de forma clara e coerente as razões de seu convencimento, enfrentando o pedido formulado na inicial, ainda que em sentido contrário à pretensão da autora. O fato de a conclusão adotada não coincidir com a tese sustentada pela parte recorrente não é suficiente, por si só, para caracterizar ausência ou deficiência de fundamentação, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão combatida analisou a existência do vínculo, a natureza da contratação e a pretensão de recebimento da verba reclamada, explicitando os motivos pelos quais entendeu não ser devida a condenação do ente municipal. Ainda que se reconheça, como se reconhecerá no mérito, que a solução adotada não foi a juridicamente mais adequada, tal circunstância não se confunde com nulidade por ausência de fundamentação, mas sim com eventual erro de julgamento, o qual deve ser corrigido pela via recursal própria, como ora se faz.

Assim, inexistente violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 489 do Código de Processo Civil,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a existência do direito da apelante, servidora contratada temporariamente pelo Município de Prainha, ao recebimento do décimo terceiro salário referente ao exercício de 2023.

É incontroverso nos autos que a apelante manteve vínculo de natureza temporária com o Município de Prainha, decorrente de aprovação em Processo Seletivo Simplificado, bem como que houve efetiva prestação de serviços no cargo de Agente de Portaria durante o exercício de 2023. Tais circunstâncias, contudo, não são suficientes, por si sós, para ensejar o direito ao recebimento do décimo terceiro salário.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.066.677/RS, em 22/05/2020, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese do
Tema 551
, segundo a qual os servidores temporários
não fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional
, salvo quando houver
previsão legal ou contratual expressa
, ou quando
caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária
, mediante sucessivas e reiteradas renovações.

O julgado foi assim ementado:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art.

37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico- administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral:" Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações "

Tal entendimento possui efeito vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, impondo-se sua observância por todos os órgãos do Poder Judiciário, sob pena de violação à autoridade das decisões da Suprema Corte.

No caso concreto, inexiste nos autos qualquer lei municipal do Município de Prainha que assegure expressamente o pagamento do décimo terceiro salário aos servidores contratados temporariamente. Do mesmo modo, não se verifica a existência de cláusula contratual ou editalícia prevendo o pagamento da gratificação natalina à apelante.

Os documentos juntados comprovam a contratação temporária e o pagamento da remuneração mensal, mas não evidenciam a assunção, pela Administração Pública, da obrigação específica de pagar o décimo terceiro salário.

Também não se encontra caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária. A contratação da apelante decorreu de processo seletivo regular, com prazo certo de vigência, prorrogado uma única vez dentro dos limites previstos no próprio edital, encerrando-se em 31 de dezembro de 2023.

Nesse sentido:

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. COBRANÇA DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Anderson Romario Almeida de Souza contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3, décimo terceiro salário proporcional e indenização por danos morais, relativos ao contrato temporário firmado com o Município de Salinópolis para exercício da função de médico, em razão da ausência de quitação das verbas pleiteadas após sua exoneração antes do termo final do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor temporário faz jus ao recebimento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário proporcional com base na legislação constitucional e local; (ii) estabelecer se há enriquecimento ilícito da Administração Pública diante da ausência de pagamento das referidas verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, sujeita-se ao regime jurídico-administrativo, não se confundindo com o emprego público regido pela CLT.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, firmou entendimento de que servidores temporários somente fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional se houver expressa previsão legal e/ou contratual ou se houver desvirtuamento do vínculo temporário por prorrogações reiteradas.

5. O contrato firmado entre as partes não previa, de forma expressa, o pagamento de férias proporcionais e décimo terceiro salário, tampouco há demonstração de desvirtuamento do regime temporário, uma vez que a exoneração foi solicitada pelo próprio servidor antes do termo final, sem prorrogação sucessiva do vínculo.

6. A referência à CLT feita pela Lei Municipal n.º 2.472/1993 restringe-se à forma contratual e não autoriza a equiparação plena do regime jurídico do servidor temporário ao celetista, especialmente no tocante aos direitos trabalhistas típicos.

7. O Superior Tribunal de Justiça reitera que a concessão de verbas trabalhistas a servidores temporários depende de previsão legal ou contratual, não bastando referência genérica à CLT.

8. Não se configura enriquecimento ilícito da Administração Pública quando o pagamento das verbas pleiteadas não encontra amparo em previsão legal, contratual ou em prestação de serviços além do ajustado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O servidor contratado temporariamente pela Administração Pública somente faz jus ao pagamento de férias proporcionais e décimo terceiro salário caso haja expressa previsão legal ou contratual ou desvirtuamento do vínculo temporário, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

2. A mera referência à CLT pela legislação municipal não estende automaticamente aos servidores temporários todos os direitos trabalhistas típicos do regime celetista.

3. A ausência de pagamento das referidas verbas, na hipótese de inexistência de previsão legal ou contratual, não configura enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, incisos VIII e XVII; art. 37, IX; CPC, arts. 5º, 6º e 487, I; Lei Municipal n.º 2.472/1993, art. 2º; CLT, art. 443.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551; STJ, Tema 1.059; TJPA, Apelação Cível 2018.01342154-67, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 02.04.2018; TJPA, Apelação Cível 2017.00875954-73, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 06.03.2017; TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível 2017.01039580-15, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 16.03.2017.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005848-90.2019.8.14.0048 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025 )

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO REGULAR. VERBAS TRABALHISTAS NÃO DEVIDAS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, a Ação de Cobrança que visava ao pagamento de verbas remuneratórias de servidor temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O autor arguiu o cerceamento de defesa e o desvirtuamento do contrato temporário, pleiteando o prosseguimento do feito;

3. O réu sustentou o cabimento da improcedência da ação, em vez de extinção sem exame do mérito, e a aplicabilidade da condenação do autor em honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prorrogação de contrato temporário de profissional da saúde durante a pandemia de Covid-19, ainda que por período superior a dois anos, não caracteriza o desvirtuamento do vínculo, ante a situação de calamidade pública que justifica a prorrogação excepcional;

5. Tratando-se de contratação temporária regular, o direito a férias e 13º salário depende de expressa previsão legal ou contratual, conforme a tese fixada pelo STF no Tema de Repercussão Geral 551;

6. O adicional noturno deve ser calculado exclusivamente sobre o vencimento base do servidor, sendo vedada a inclusão de outras vantagens de caráter transitório em sua base de cálculo, por força do art. 37, XIV, da CF;

7. Compete ao servidor o ônus de comprovar o direito a um percentual maior do adicional de insalubridade, não bastando a mera alegação de pagamento a menor quando a legislação exige laudo técnico para a sua fixação;

8. Cabe manter a sentença de extinção sem resolução do mérito, ante a vedação à
reformatio in pejus
.

9. É intempestiva a Apelação interposta pela Fazenda Pública após o esgotamento do prazo legal em dobro, não configurando nulidade a mera indicação de prazo simples no ato ordinatório cadastrado no sistema de processo eletrônico.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso do autor conhecido e não provido e recurso do réu não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A prorrogação de contrato temporário de profissional da saúde durante a pandemia de Covid-19 não desvirtua o vínculo administrativo, devendo os adicionais noturno e de insalubridade observar o regime estatutário e não as regras da CLT, bem como o eventual direito a férias e 13º salário deve observar o Tema 551/STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XIV; CPC, arts. 183, § 1º, 321 e 1.013, § 3º, I; Lei nº 13.979/2020; Decreto Legislativo nº 6/2020; Lei Municipal nº 1.023/2009 (Curionópolis), art. 4º; Lei Municipal nº 1.102/2014 (Curionópolis), art. 75.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 551.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800584-81.2021.8.14.0018 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. PROFESSORA TEMPORÁRIA . DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS.PROFESSORA TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE CANANÉIA ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO À TESE ESTABELECIDA NO TEMA Nº 551 DE REPERCUSSÃO GERAL PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO MODIFICANDO O ACÓRDÃO PARA INDEFERIR OS PEDIDOS REFERENTES AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS, FÉRIAS E ACRÉSCMO DE UM TERÇO DE FÉRIAS. I . Caso em Exame.1.
Devolução dos autos à turma julgadora para eventual adequação da fundamentação ou manutenção do acórdão, em função do julgamento do mérito do RE nº 1.066 .677/MG, Tema nº 551/STF.
A autora, contratada como professora temporária nos anos de 2010 e 2014, busca o reconhecimento do direito ao recebimento de diversas verbas trabalhistas como 13º salário e férias remuneradas acrescidas de um terço. II. Questão em Discussão . 2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, contratada como professora temporária, tem direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas, considerando a tese firmada no Tema nº 551 do STF. III. Razões de Decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.066.677/MG (Tema nº 551), firmou a tese de que servidores temporários não têm direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas, salvo previsão legal ou contratual em contrário ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública. 4 . No caso concreto, não há previsão na LCM nº. 059/2010, na LM 1.389/1999 ou contratual que assegure os direitos pleiteados pela autora, e, na hipótese, a contratação temporária não apresenta indícios de desvirtuamento. IV . Dispositivo e Tese. 5. Adequação do acórdão. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença reformada apenas para garantir à autora a contabilização do tempo laborado como professora temporária para fins previdenciários, mantendo a improcedência em relação aos demais pedidos.
Tese de julgamento: 1. Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas, salvo previsão legal ou contratual em contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, conforme tese fixada pelo STF no Tema nº 551 de repercussão geral
. Legislação Citada: CF/1988, art . 37, IX; Lei Complementar Municipal nº 59/2010; Lei Municipal nº 1.387/1999. Jurisprudência Citada: STF, RE nº 1.066 .677/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22/05/2020 . TJSP, Apelação Cível 0007202-49.2011.8.26 .0323, Rel. Spoladore Dominguez, j. 23/10/2024. TJSP, Apelação Cível 0008036-56 .2014.8.26.0320, Rel . Heloísa Mimessi, j. 31/10/2024. (TJ-SP - Apelação Cível: 00000183620158260118 Cananéia, Relator.: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 30/10/2025, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/10/2025)

Dessa forma, ainda que se reconheça a efetiva prestação de serviços e a natureza alimentar da remuneração percebida mensalmente, a ausência dos requisitos fixados pelo Tema 551 do STF impede o reconhecimento do direito ao décimo terceiro salário pleiteado.

Assim, embora por fundamento diverso daquele adotado na sentença recorrida, a conclusão a que se chega é a mesma, qual seja, a improcedência do pedido inicial, impondo-se a manutenção do decisum, nos termos do art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
e, no mérito,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de improcedência, ainda que por fundamento diverso.

Ante a sucumbência recursal,

condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2026